Tribunal: TJES
Processo: 5011824-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011824-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMANDA FERNANDES AMARAL

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICONHA 36.403.004/0001-68

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha (ES) que, nos autos de ação previdenciária, indeferiu pedido de tutela de urgência para concessão de pensão por morte à agravante, filha maior de 21 anos da segurada falecida, sob o fundamento de que não restou comprovada invalidez ou deficiência nos termos da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição de estudante universitária, sem renda própria e em situação de vulnerabilidade financeira, pode ser equiparada à invalidez ou deficiência para fins de concessão de pensão por morte a filha maior de 21 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 77, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.213/91 estabelece que o direito à pensão por morte para filhos cessa aos 21 anos, salvo nos casos de invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave, não incluindo a situação de estudante universitário sem renda própria.

A interpretação extensiva da norma previdenciária para abranger hipóteses não expressamente previstas viola o princípio da legalidade e o tratamento isonômico entre segurados.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a condição de estudante universitário não justifica a prorrogação do benefício de pensão por morte, ante a ausência de previsão legal.

A agravante não demonstrou, por meio de documentos, a impossibilidade de exercer atividade remunerada durante a graduação, não se configurando situação excepcional apta a afastar a aplicação da regra geral.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pensão por morte concedida a filhos de segurados do Regime Geral de Previdência Social cessa aos 21 anos, salvo nos casos de invalidez ou deficiência, nos termos do artigo 77, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

A condição de estudante universitário sem renda própria não configura hipótese de prorrogação do benefício previdenciário, por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 77, § 2º, II; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.380.586/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011824-32.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: AMANDA FERNANDES AMARAL

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ICONHA - IPASIC

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da Vara Única da Comarca de Iconha (ES) que, nos autos da “Ação Previdenciária” – processo n.º
5000588-14.2024.8.08.0023
– indeferiu o pedido de liminar, ante a ausência da comprovação dos requisitos da probabilidade do direito - pensão por morte, na condição de dependente de sua genitora.

Nas razões recursais (id 9491932) a Agravante sustenta, em síntese, que “
sua condição de estudante universitário, por si só, não é uma deficiência, no entanto, ela pode ser equiparada a uma vulnerabilidade
”.

Afirma que nasceu em 18 de janeiro de 2002, sendo a única filha, dependente e herdeira de Elizabeth Maria Fernandes, falecida em 20 de junho de 2024, em decorrência de um grave carcinoma de mama. Informa que a falecida recebia benefício de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária da Agravada.

A Agravante alega ser universitária e possuir diversas despesas, como mensalidade da faculdade, material didático, plano de saúde, aluguel, alimentação, moradia e transporte, não possuindo fonte de renda própria e estando em extrema vulnerabilidade financeira, pois era totalmente dependente de sua falecida genitora, conforme demonstrado na declaração de Imposto de Renda e demais documentos anexados aos autos de origem.

Cinge-se a controvérsia na análise da decisão que indeferiu o pedido liminar de concessão de pensão por morte à Agravante, filha maior de 21 anos, sob o fundamento de que não comprovou invalidez ou deficiência que a enquadrasse nas exceções previstas na Lei nº 8.213/91.

A concessão de tutela de urgência, como a pretendida pela Agravante, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado. Embora seja compreensível a situação de vulnerabilidade da Agravante, que perdeu sua mãe e dependia financeiramente dela, a legislação previdenciária é clara ao estabelecer os requisitos para a concessão de pensão por morte a filhos maiores de 21 anos.

A Lei nº 8.213/91, em seu artigo 77, § 2º, inciso II, dispõe que o direito à percepção da cota individual da pensão por morte cessa para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Eis os termos da legislação:

Art. 77.
A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará:

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar
vinte e um anos de idade
,
salvo
se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

A Agravante alega que sua condição de estudante universitária, aliada à ausência de renda e à impossibilidade de exercer atividade laboral durante o período de graduação, equipara-se a uma “deficiência grave”, o que justificaria a concessão da pensão por morte.

A despeito, contudo, tal argumento não encontra amparo na legislação previdenciária, que estabelece critérios específicos para a caracterização da invalidez e da deficiência, os quais não se confundem com a mera condição de estudante universitário.

A interpretação extensiva da lei, como pretende a Agravante, não pode ser utilizada para criar exceções não previstas expressamente no texto legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de tratamento desigual entre os segurados do sistema previdenciário.

Acerca do tema, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS OU A CONCLUSÃO DOS ESTUDOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O decisum combatido está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
não é possível
prorrogar a pensão temporária por morte de servidor público até que o beneficiário complete vinte e quatro anos de idade ou conclua curso universitário, em razão da ausência de previsão legal nesse sentido, ressalvado o caso de invalidez. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.380.586/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.).

Com efeito, é certo que a Constituição da República assegura o direito à educação (artigo 205), contudo, não existe norma que ampare o direito da Agravante,
maior de 21 (vinte e um) anos
, receber o benefício da pensão por morte até que possa concluir o seu curso superior, razão pela qual, neste momento, não vislumbro razões para a reforma da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.